Tribunal: TJMT
Processo: 1003376-50.2022.8.11.0025
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003376-50.2022.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ZENIR PIRES ALBINO - CPF: 362.351.481-00 (APELADO), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), HERTON HOFFMANN - CPF: 349.624.769-04 (APELANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
HERTON HOFFMANN

EMBARGADO(S):
ZENIR PIRES ALBINO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, RESCISÃO DE CONTRATO POR VICIO DE CONSENTIMENTO, ERRO, VALOR IRRISÓRIO E INADIMPLEMENTO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA -
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

HERTON HOFFMANN
interpõe recurso de embargos de declaração (ID 256291658) objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 252388677, proferido no recurso de apelação cível interposto pela ora embargante

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso para manter a sentença que “
julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato de compra e venda do imóvel em favor da parte apelada/embargada.”

O embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, uma vez que a clausula segunda do contrato firmado pelas partes demonstra que houve o pagamento de R$ 140.000,00, para a parte embargada, servindo o contrato como recibo.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Nas contrarrazões (ID 262350769), o embargado rebate as alegações ventiladas pelo embargante, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão monocrática.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão, sem que haja de fato algum vício, uma vez que não consta dos autos comprovação do pagamento que pudessem a efetiva quitação. Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou a Ação de Anulatória de Negócio Jurídico, Rescisão de Contrato por Vicio de Consentimento, Erro, Valor Irrisório e Inadimplemento c/c Pedido Subsidiário de Rescisão Contratual n. 1003376-50.2022.8.11.0025 em face de HERTON HOFFMANN, aduzindo que é proprietária de estabelecimento comercial denominado "Hotel Zenir" desde 1994 e no ano de 2022, o requerido entrou em contato com a autora reivindicando a propriedade do imóvel, em razão de contrato de compra e venda firmado no ano de 2013 (ID 232577767).

Alegou que no decorrer desses 10 (dez) anos, o requerido nunca procurou a autora para cobrá-la aluguel ou requerer o seu suposto direito à posse de 60% do imóvel, bem como a autora também nunca cobrou o requerido no decorrer deste período, o que demonstra se tratar de um negócio que não foi finalizado.

Salientou que a venda não foi formalizada, pois não houve pagamento por parte do requerido, mas que recebeu uma notificação extrajudicial em 22/11/2022, dando-lhe prazo para receber o valor fruto do contrato.

Destacou que nunca vendeu ou tem interesse em vender seu imóvel, pois mantém o seu sustento e de sua família em razão do Hotel Zenir ser sua única fonte de renda, e apesar de ser idosa, ainda não é aposentada.

Argumentou que o Contrato de Compra e Venda firmado entre a autora e o requerido foi em 13/06/2013 e em 03/06/2013 passou uma procuração pública ao seu filho dando-lhe ilimitados poderes para que administrasse o seu negócio, pois estava passando por um divórcio e estava abalada emocionalmente, sem condições de gerir qualquer negócio.

Portanto, entende que o requerido, que era “amigo de dentro de casa”, se aproveitou de toda a situação vivenciada pela autora para levá-la em erro, pois não sabia que estava assinando um contrato de compra e venda do seu hotel.

Narrou que foi levada a erro pelo requerido, o qual lhe aplicou um golpe para adquirir 60% de seu imóvel, pelo valor irrisório de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) em momento que se encontrava fragilizada.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a anulação do negócio jurídico realizado entre as partes decorrente de lesão sofrida pela requerente ou mesmo dolo do requerido na celebração do acordo. Subsidiariamente, pugnou pela rescisão contratual ou avaliação do imóvel pelo valor de mercado.

A tutela de urgência foi deferida para suspender os efeitos das obrigações quanto ao pagamento do preço, entrega da coisa e consequente desocupação (ID 232577784).

Na contestação, requerido impugnou o valor da causa e a concessão da justiça gratuita. Arguiu as preliminares de decadência da ação anulatória e prescrição da pretensão executória.

No mérito, alegou a incongruência entre os pedidos, a realização do pagamento, a má-fé da autora, não ser ela analfabeta, ter ela tido intenção em vender o imóvel, não ter incorrido em dolo ou provocado erro, estar a autora, na época em perfeito estado físico e emocional, não ter notificado a autora para receber o pagamento. Rebateu as declarações de terceiros e a comprovação do estado psíquico da autora por meio de procuração dada ao filho. Em pedido contraposto, requereu a outorga da escritura pública da parte adquirida (60%) do imóvel e a devolução do valor de R$ 53.000,00, corrigidos desde o desembolso\pagamento, acrescidos de juros desde a sentença.

A parte autora apresentou impugnação no ID 232578152.

Ao decidir, o magistrado Dr. Patrick Coelho Campos Gappo julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado. Inconformado, recorre o requerido.

Pois bem.

A anulação de um negócio jurídico depende da demonstração inequívoca de existência do vício de consentimento, capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, perturbando a perfeita elaboração do negócio jurídico objeto de questionamento.

Sobre o tema, é a lição de Caio Mário da Silva Pereira: "Denominam-se vício de consentimento, em razão de se caracterizarem por influências exógenas sobre a vontade exteriorizada ou declarada, e aquilo que é ou devia ser a vontade real, se não tivessem intervindo as circunstâncias que sobre ela atuaram, provocando a distorção. Outros afetam o ato negocial, salientando a desconformidade do resultado com o imperativo da lei, e, nesses casos, o negócio reflete a vontade real do agente, canalizada, entretanto, e desde a origem, em direção oposta ao mandamento legal. Nenhuma oposição se apresenta entre a vontade íntima e a vontade externada, porém entre a vontade do agente e a ordem legal. Há, portanto, um negócio jurídico, existe uma declaração de vontade, mas esta, por fatores endógenos, traduz uma violação que visa a resultados condenados ou condenáveis" (Instituições de Direito Civil. 6a ed. Forense: Rio de Janeiro, 1994, vol. I, p. 324/325).

Relativamente à anulabilidade do negócio jurídico, por erro, o Código Civil dispõe que:

"Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio."

"Art. 139. O erro é substancial quando: I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico."

Assim, para que o erro acarrete a anulação do negócio, deve ser substancial e escusável, pelo que, no caso, a parte autora aduz que o contrato de compra e venda nunca foi formalizado, pois não houve o pagamento do valor estabelecido.

No caso em tela, a parte requerida/apelante alega ter realizado o pagamento do imóvel quando foi firmado o contrato, sendo o instrumento prova de sua quitação.

Com efeito, a alegada quitação exige a prova do pagamento para que seja consumada, porém, o devedor/apelante não comprovou a realização do pagamento.

Destarte, o magistrado assim consignou:

“A quitação realizada para fins de transferência de propriedade, exige prova do pagamento para que seja reputada consumada. A prova do pagamento compete ao devedor, e este não realizou tal ato. O instrumento contrato é o documento no qual são espelhados os direitos e obrigações de ambas as partes. Nele se exterioriza o contrato. Ou seja, não se pode confundir o instrumento no qual se materializa a manifestação de vontade das partes com a prova do seu pagamento, obrigação esta que deve ser realizada posteriormente pelo devedor. Tem-se, portanto, que o ônus da prova da quitação da obrigação cumpre ao devedor, e que tal ônus não foi exercido no presente processo, já que o requerido afirmou apenas que o instrumento da celebração serviria a tal propósito.” (ID 232578167)

Logo, diante do inadimplemento do apelante e a não comprovação de suas alegações, a rescisão contratual por culpa do comprador é medida que se impõe, conforme a sentença a quo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários em 12% sobre o valor da liquidação (art. 85, § 2o, do CPC/15).

É como voto.-

Assim, não assiste razão à parte embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025